Tribunal: STF
Processo: RE 1586193
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Cabo Frio - RJ e o Estado do Rio de Janeiro interpuseram, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDoc 23 e 29) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos  (eDoc 11):
Constitucional. Direito à saúde. Sentença que condena Município de Cabo Frio e Estado do Rio de Janeiro ao fornecimento dos medicamentos e equipamentos reclamados. Inconformismo. Recurso do Município e do Estado. 
Preliminar de ausência de interesse de agir afastada em razão da demonstração da doença e necessidade do autor em se socorrer da via judicial para alcançar seu pleito. 
Acolhimento parcial do recurso voluntário do segundo apelante para reduzir a multa fixada, atendendo ao principio da proporcionalidade e adequação. 
Reexame Necessário. Determinação de exigência de receituário do SUS para retirada dos medicamentos. Possibilidade de substituição destes e dos equipamentos por similares, de igual eficácia, por se tratar de atendimento de massa e não individual. Condenação em honorários que se altera, consoante entendimento prevalente deste Colegiado. Isenção quanto às custas processuais, que é mantida, observando-se os termos da Lei n° 3.350/99. Taxa judiciária, contudo, devida, com a ressalva de sua não exigência acaso existente termo de reciprocidade entre o ente político municipal e o Estado do RJ. 
Improvimento do primeiro recurso, provimento parcial do segundo apelo voluntário em reexame necessário, reforma parcial da sentença. 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 18):
Embargos de Declaração. Alegação de existência de omissão no julgado. Prequestionamento. 
Inocorrência de qualquer das hipóteses capituladas no art. 535 do CPC. 
Pretensão de inclusão de artigos de lei no corpo do Acórdão. Rejeição da pretensão. Prequestionamento refere-se à discussão de matérias controversas e não à inclusão de artigos de lei. 
O Acórdão abordou todos os pontos objeto do recurso, não havendo que se falar em omissão mesmo para fins de prequestionamento, eis que não está o julgador obrigado a aceitar a argumentação da parte, senão decidir, esclarecendo os motivos de seu convencimento. 
Demonstração de inconformismo da parte, não sendo os Embargos sede adequada para tal manifestação. Embargos rejeitados. 

Considerando o Tema n. 1.234 da Repercussão Geral, o 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou o retorno dos autos ao órgão judiciário de origem para eventual juízo de retratação (eDoc 43), o qual não foi exercido. Eis a ementa do acórdão (eDoc 45):

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Município de Cabo Frio contra sentença que os condenou solidariamente ao fornecimento de medicamentos e insumos a paciente portador de diabetes. 
2. Retorno dos autos à Câmara para eventual juízo de retratação, em razão do trânsito em julgado do Tema 1234 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Verificar a necessidade de retratação do acórdão anteriormente proferido, à luz da modulação de efeitos do Tema 1234 do STF, que trata da repartição de competências entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O acórdão recorrido condicionou o fornecimento dos medicamentos à apresentação de receituário médico e admitiu a substituição por similares de igual eficácia, em consonância com a jurisprudência do STF. 
5. A modulação de efeitos do Tema 1234 restringe sua aplicação às ações ajuizadas após 19.09.2024 no tocante à repartição de competência. 
6. A presente ação foi ajuizada anteriormente, razão pela qual não se aplica a nova orientação jurisprudencial. 
7. A responsabilidade solidária dos entes federativos permanece válida, sendo possível o ressarcimento entre eles em sede própria, conforme o art. 23, II, da CF e art. 927, § 3º, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “1. Não se aplica o Tema 1234 do STF quanto à repartição de competência nas ações ajuizadas antes da publicação do julgamento de mérito. 2. É legítima a condenação solidária dos entes federativos ao fornecimento de medicamentos, com possibilidade de substituição por similares.”

Os recursos extraordinários foram admitidos na origem e remetidos ao Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.

Tenho por inadmissíveis os apelos extremos, porquanto os recursos extraordinários carecem de fundamentação idônea à caracterização do requisito da repercussão geral.

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, os seguintes trechos do recurso extraordinário interposto pelo Município de Cabo Frio - RJ (eDoc 23, fls. 3-4):
[...]
Da Repercussão Geral da Questão Constitucional: 
O assunto em discussão versa sobre a competência para o fornecimento de insumos médicos pelos entes públicos. 
Os Municípios, como se sabe, vêm sofrendo com a quantidade de insumos que têm de fornecer a tais pacientes, comprometendo sobremaneira seus orçamentos, em detrimento de medidas coletivas que poderiam estar sendo implementadas em prol da comunidade. 
Além disso, como se verá abaixo, a decisão recorrida vai de encontro à jurisprudência desse próprio Tribunal, demonstrando-se, assim, a repercussão geral trazida a julgamento.
[...] 

No recurso extraordinário deduzido pelo Estado do Rio de Janeiro consta (eDoc 29, fls. 3-4):
[...]
IV- O PRÉ-REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 
Segundo o art. 102, § 3º da Constituição Federal, com a dicção conferida pela Emenda Constitucional n° 45/2004, no Recurso Extraordinário, “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”
A lei a que se refere o artigo constitucional acima é a Lei nº 11.418/2006, que conferiu a seguinte redação ao art. 543-A, § 2º do CPC, in verbis:
[...] 
Cuidando o presente recurso do fornecimento gratuito de medicamentos à pessoa hipossuficiente, resta evidente que a questão abarca um expressivo segmento da sociedade, indo além do interesse imediato das partes, revestindo, portanto, repercussão geral.
[...] 

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:
[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)

Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;                           (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,             Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
[...]
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

Diante do exposto, não conheço dos recursos extraordinários.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente